Tribunal: TJES
Processo: 5003763-41.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003763-41.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
RECORRIDO: ADYEN DO BRASIL LTDA. e outros (4)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DE PLENA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS CONHECIDO E DESPROVIDO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA QUE FIGURA COMO PAGADORA DO BOLETO FRAUDADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NO IMBRÓGLIO OU DE AUFERIMENTO DE VANTAGENS EM RAZÃO DO GOLPE. RECURSO DO BANCO SANTANDER S/A CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que os autores alegam, em síntese, que pagaram boleto relativo à mensalidade de plano de saúde, mas posteriormente vieram a saber que tratava-se de boleto fraudado, razão pela qual tiveram de pagar novamente a mensalidade para que o plano não fosse cancelado. Requerem indenização por danos morais e a restituição em dobro do valor pago.

2. O juízo de origem acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do BANCO DO BRASIL e julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais em relação aos demais requeridos, condenando-os solidariamente na restituição do valor pago e no pagamento de indenização por danos morais arbitrados em R$ 1.000,00 para cada autor.

3. Os requeridos PLENA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA e BANCO SANTANDER BRASIL S/A, em recurso inominado, pugnam pela reforma da sentença, para que seja negado provimento aos pedidos autorais. Os autores, em contrarrazões, pleiteiam que seja negado provimento aos recursos dos requeridos.

4. RECURSO DE PLENA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA. O inconformismo da ré não merece prosperar. Cuida-se de embate acerca do famigerado golpe do boleto fraudado, em que, via de regra, o golpista emite um falso boleto de depósito e o compartilha com a vítima para que esta, crendo se tratar do boleto verdadeiro, emite o pagamento. A respeito do tema, não se olvida o trilhar jurisprudencial no sentido de existência de culpa exclusiva do consumidor ou mesmo de terceiro em situações similares, exigindo-se assim a aplicação da regra descrita no art. 14, § 3º, inciso II, do CDC. No entanto, o caso dos autos é diferenciado.

5. Constata-se que a parte autora paga mensalmente as faturas de seu plano de saúde através de boletos, assim, diante da referida modalidade de pagamento, não lhe foi possível a identificação de indícios de fraude, mormente porque os tradicionais campos da cártula bancária e checados pelo devedor, tais como “pagador”, “beneficiário”, “vencimento” e “valor do documento”, estavam aparentemente regulares.

6. Não bastasse, o boleto foi recebido por e-mail que parecia vir da recorrente, não havendo qualquer razão para acreditar que se tratava de golpe. Outrossim, constata-se que os falsários tiveram acesso a informações que deveriam ser protegidas, como: o valor da mensalidade, dados pessoais do pagador, vencimento das cobranças, etc. A par dessas circunstâncias, caberia à recorrente criar mecanismos de segurança para garantir tanto o sigilo dos dados dos autores quanto a entrega das faturas ao contratante, sem chance de interceptação de fraudadores, o que só atesta a falha na prestação de serviços, nos termos do art. 14 do CDC.

6. Ademais, em situações como a dos autos, a jurisprudência reconhece a responsabilidade objetiva do fornecedor a partir do risco desempenhado de suas atividades e do denominado fortuito interno. Sobre tal ponto, relevante julgado da Corte Capixaba acerca do tema, em que se esclarece, inclusive, a ótica do consumidor diante do boleto bancário fraudulento, verbis: [...] 1. Não há que se falar em ausência de responsabilidade civil da operadora de plano de saúde apelante, sendo que a falha no sistema de emissão de boletos do sítio eletrônico não pode ser atribuída ao consumidor, e sim cuida de fortuito interno da atividade econômica da recorrente. 2. O cancelamento unilateral do plano de saúde do consumidor ultrapassou a seara do mero aborrecimento, tendo acarretado violação direitos da personalidade do apelado, que atuou de boa-fé tanto à época do pagamento da fatura contestada quanto na reclamação administrativa, bem como ostentava histórico de fiel cumprimento das obrigações contratuais. 3. A importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, em especial quando sopesado o grau de reprovabilidade do ato ilícito da operadora de plano de saúde e o caráter punitivo e pedagógico do instituto. 4. Recurso conhecido e improvido. Condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0024800-03 .2014.8.08.0035, Relator.: ANSELMO LAGHI LARANJA, 2ª Câmara Cível). Acerto do ato sentencial

7. RECURSO DO BANCO SANTANDER S/A. Melhor sorte assiste ao recurso interposto pelo BANCO SANTANDER S/A. A inserção da instituição bancária como “pagadora” no boleto fraudado não depende de sua anuência, de sorte que é possível que referido banco sequer tenha ciência da fraude em questão. Assim, inexiste nos autos qualquer comprovação de sua participação no golpe aplicado no autor ou, ainda, de que tenha auferido vantagens. Desta forma, procede o pleito recursal de reformar a sentença para retirar a condenação imposta ao BANCO SANTANDER S/A, mantendo-se a condenação solidária dos demais requeridos.

8. Ante o exposto, CONHEÇO de ambos os recursos inominados. NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por PLENA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA. DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo BANCO SANTANDER S/A, para julgar IMPROCEDENTES os pedidos em relação a referido recorrente, mantendo-se incólumes os demais capítulos da sentença, devendo a condenação solidária ser mantida apenas em relação aos demais corréus (PLENA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA, ADYEN DO BRASIL LTDA e COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA).

9. Determino a expedição de ofício à Autoridade Nacional de Proteção de Dados – ANPD, para que tome as devidas providências no âmbito de sua competência, diante dos fatos narrados nos autos, notadamente quanto à possível violação à Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD).

10. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios em relação ao BANCO SANTANDER S/A, em razão do provimento dos pleitos recursais. Condeno o recorrente PLENA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA no pagamento de custar processuais e honorários de sucumbência que arbitro em 20% sobre o valor da condenação.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)